Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-53.2016.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001113-53.2016.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0001-49 (EMBARGADO), GABRIEL VAZ GUIMARAES - CPF: 119.052.057-59 (ADVOGADO), CRISTIANO HOLANDA TRAVASSOS CORREA - CPF: 086.808.157-48 (ADVOGADO), LENO FERREIRA DA SILVA - CPF: 070.872.007-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (EMBARGANTE), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0001-49 (EMBARGANTE), LENO FERREIRA DA SILVA - CPF: 070.872.007-20 (ADVOGADO), CRISTIANO HOLANDA TRAVASSOS CORREA - CPF: 086.808.157-48 (ADVOGADO), GABRIEL VAZ GUIMARAES - CPF: 119.052.057-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (EMBARGADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL

I. Caso em exame
:

1. Embargos de declaração op
ostos por
SEPCO1 Construções do Brasil LYDA
.
,
contra acórdão da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que
desproveu a apelação cível e manteve a condenação em honorários advocatícios, mesmo no caso de pagamento de débito efetuado após o ajuizamento da execução, porém antes da citação válida.

2. Embargos de declaração oposto por Município de
Itaúba
/MT,
que requer a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
:

3
.
(i) Consiste
em verificar se
houve omissão ou contradição n
o acórdão recorrido
,
por não ter analisado precedentes jurisprudenciais citados pela parte embargante,
(
ii
)
sustentam a
inexistência de condenação em honorários advocatícios
quando o pagamento o
corre antes da citação válida, (
iii
)
se há
fundamento para modificação do julgado
com base na suposta ausência
de
triangularização
processual, (
iv
)
verificar se será aplicada o art. 85, § 11o do CPC para majoração dos honorários advocatícios
.

III. Razões de decidir
:

4
.
Inexistência de omissão ou contradição
no acórdão, que enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica com base na jurisprudência dominante do STJ e no princípio da
causalidade
, segundo o qual a responsabilidade pelo ajuizamento da execução recai sobre o devedor que deu causa à ação.

5
.
A jurisprudência pacífica do STJ afirma que
são devidos honorários à Fazenda Pública
quando o débito é pago após o ajuizamento da execução,
ainda que antes da citação
, pois há movimentação da máquina judiciária e geração de encargos processuais.

6
. Os embargos pretendem, na realidade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

7
. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado, nos termos do art. 1.022,
II do CPC.

IV. Dispositivo e tese
:

8
.
Em
bargos de declaração rejeitados, sobre o não pagamento de honorários advocatícios.

9
.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

Tese de julgamento:
1
.
“
O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação válida, não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade, sendo irrelevante a ausência
de
triangularização
processual
”
.

2
.
“
A majoração dos honorários advocatícios é devida quando o recurso da parte vencida for integralmente desprovido, conforme o art. 85, § 11, do CPC e o entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 1o, 2o, 10 e 11; Art. 924, II; Art. 1.022; Art. 1.026, §2o (multa por caráter protelatório)
;
REsp
1.931.060/PE

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.931.060/PE
, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
23/09/2021;
STJ,
AgInt
no
REsp
2.051.083/PA
, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
31/08/2023;
STJ,
REsp
1.994.500/ES
, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
10/03/2023;
STJ,
REsp
1931060/PE
, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
23/09/2021;
TJMT, Apelação Cível 1001955-21.2018.8.11.0007
, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, DJE 28/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA. e pelo MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT contra acórdão da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por SEPCO1, mantendo a sentença que, nos autos da Execução Fiscal no 0001113-53.2016.8.11.0096, julgou extinta a execução em razão do pagamento integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor do lançamento fiscal no 5.290/2015 à parte exequente, e de igual percentual sobre o saldo remanescente à parte executada.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta por SEPCO1 Construções do Brasil LTDA. contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento integral do débito e condenou a parte exequente e a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante sustenta que não poderia ser condenada ao pagamento de honorários sobre valores referentes às Notas Fiscais no 822, no 847 e no 910, pois esses débitos foram quitados antes da citação válida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios quando o executado realiza o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus processuais. Assim, o pagamento do débito após a distribuição da execução fiscal, ainda que antes da citação, não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo sem a
triangularização
processual, o ajuizamento da execução gera custos processuais à Fazenda Pública, justificando a condenação da parte executada em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida, não afasta a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
”

______________________________ Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 10; art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.931.060/PE; STJ,
AgInt
no
REsp
2.051.083/PA; STJ,
REsp
1.994.500/ES.

O Município de
Itaúba
/MT
, e
m
seus embargos de declaração alega omissão no acórdão
que
de
sproveu o recurso por unanimidade
. A
rgumenta
que não houve manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, posto que a jurisprudência do STJ reconhece a
obrigação de tal, sempre que o recurso for integralmente desprovido e houver condenação anterior em honorários (STJ,
REsp
1864633/RS
).
Por tanto, defende que houve ví
cio sanável.

Sendo assim, requer a integração do acórdão, com a revisão do valor atribuído ao proveito econômico e a consequente majoração dos honorários.

Por outro lado, a empresa SEPCO1 Construções do Brasil LTDA, em seus embargos de declaração,
defende que houve omissão relevante no acórdão,
em relação a condenação do embargante ao pagamento de honorários de sucumbências sobre valores pagos antes da citação, e também argumenta que houve contradição entre o reconhecimento dos pagamentos das Notas Fiscais, ocorridas antes da citação válida, divergindo assim da diretriz jurisprudencial do STJ

(
REsp
n. 1.927.469/PE),
que reconhece a inexistência de condenação em honorários advocatícios nos casos em que o pagamento ocorre antes da citação válida, mesmo após o ajuizamento.
Sustenta
ainda, que a decisão recorrida
deixou de considerar
que não houve
triangularização
processual, inviabilizando a aplicação do art. 85, §§ 1o e 10, do CPC.

Por essas razões, requer o acolhimento
e provimento
dos embargos de decl
aração, para sanar a omissão e contradição, com
a
devida análise dos precedentes judiciais.

O Município de
Itaúba
/MT, apresentou suas contrarrazões,

ressaltou que
houve movimentação da máquina judiciária, com a propositura da execução fiscal e intimações válidas, atraindo
assim
o princípio da causalidade.
Defende que mesmo tendo havido o pagamento anterior à citação, já tinha sido ajuizado a execução, sendo devido o pagamento de honorários, ressaltando a jurisprudência do STJ (
REsp
: 1931060 PE 2021/0100701-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT,
DJe
23/9/2021). Diante disso, requer o não conhecimento dos embargos de declaração
, mantendo o acórdão tal como proferido.

Por fim, a empresa SEPCO1 Construções do Brasil LTDA, não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os

e
mbargos de
d
eclaração

foram
opostos
por
SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA
e pelo
MUNICÍPIO DE ITAUBA
/MT
,
em face do
acórdão da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por SEPCO1, mantendo a sentença que, nos autos da Execução Fiscal no 0001113-53.2016.8.11.0096, julgou extinta a execução em razão do pagamento integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor do lançamento fiscal no 5.290/2015 à parte exequente, e de igual percentual sobre o saldo remanescente à parte executada.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão
especificadas
no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.

A empresa
SEPCO1 Construções do Brasil LTDA,
sustenta
em seus embargos de declaração, que houve
omissão
e contradição
no acórdão
,

com relação ao pagamento de honorários, enfatizando a jurisprudência
REsp
1.927.469-PE, julgado em 10/08/2021, sobre o não cabimento de
pagamentos de honorários advocatícios após ajuizamento e antes da citação.

Porém, razão não assiste ao Embargante.

Não há omissão e nem contradição no acórdão, pois a movimentação da máquina judiciária, foi devida a propositura da execução fiscal
, havendo custa
s processuais

para a p
ersecução do crédito tributário, incorrendo em despesas e honorários advocatícios que devem ser ressarcidos pela parte que originou a necessidade da execução.

O acórdão enfrentou de forma clara à coisa julgada, ao assentar que
a
jurisprudência
REsp
1.927.753/PE do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“(...
)
são
devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.”

Precedentes:
AgInt
no
REsp
2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 22/6/2023;
REsp
1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 10/3/2023;

REsp
1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma,
DJe
de 23/9/2021;
AgInt
no
REsp
1.927.753/PE,Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 1°/7/2021.

3. Agravo interno não provido. (data de
julgamento:
28/08/2023)

Assim, não há qualquer omissão no acórdão embargado, que averiguou a veracidade e fundamentou todos os elementos pertinentes ao caso, observando o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. A pretensão do embargante configura
em
mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Quanto
aos embargos oposto
pelo Município de
Itaúba
/MT, é necessário
acolhe-los

de forma integralmente
,
em virtude à majoração dos honorários advocatícios,
em razão do entendimento consolidado desta Câmara sobre a aplicação do artigo 85, §
11 do Código de Processo Civil.

De fato, assiste razão ao embargante, pois a majoração dos honorários advocatícios é devida nos casos em que o recurso interposto pela
parte adversa é integralmente desprovido, conforme dispõe o artigo 85, § 11o, do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, cabe ao Tribunal, ao julgar recurso, examinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(
...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o para a fase de conhecimento.”

Em consonância com a Suprema Corte Federal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE.
1
. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1 .022 do CPC/15.2. Na hipótese, os embargos de declaração merecem provimento, para sanar omissão relacionada à majoração dos honorários na fase recursal
. 2 .1. A jurisprudência do STJ orienta que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil;b
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Relator p/ Acórdão
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018,
DJe
07/03/2019).2.2 . Na hipótese, levando em consideração o preenchimento de todos os requisitos acima mencionados, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor já fixado na origem em favor da ora embargante. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão
apontada.(
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2349245 RS 2023/0130075-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024) [destaquei]”

No mesmo sentido, destaco o entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À LEGALIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por
Claides

Lazaretti

Masutti
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante, mantendo a legalidade do Aviso de Cobrança Fazendária no 759460/1611/68/2019, referente a multa aplicada pela ausência de credenciamento no regime especial de exportação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC; (
ii
) examinar se o acórdão incorreu em vício de fundamentação quanto à análise da legalidade da multa aplicada por ausência de credenciamento no regime especial de exportação, alegadamente causada por crédito tributário cuja exigibilidade estava suspensa judicialmente e, posteriormente, extinto administrativamente.

III. Razões de decidir

3. A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando não provido o recurso de apelação, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC, desde que presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ. O acórdão impugnado omitiu-se quanto à apreciação dessa questão, configurando omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração. 4. Não há vício de fundamentação no acórdão quanto à análise da legalidade da multa aplicada, pois as razões foram expostas de forma clara e inteligível, considerando a ausência de provas robustas por parte da embargante
Claides

Lazaretti

Masutti
quanto à alegação de que o crédito tributário suspenso foi a única causa impeditiva do credenciamento no regime especial de exportação. 5. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos e provas nem à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos para majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Embargos de declaração opostos por
Claides

Lazaretti

Masutti
rejeitados. Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários advocatícios é devida, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso de apelação for integralmente desprovido, desde que presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

2. A ausência de credenciamento no regime especial de exportação, resultante de falta de comprovação de regularidade fiscal, mantém a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que aplica multa, quando não demonstrado, de forma robusta, que o impedimento decorreu exclusivamente de crédito tributário suspenso judicialmente ou extinto administrativamente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de fatos e provas, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, rel. Min. Felix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin,
DJe
07.03.2019; STJ,
EDcl
no
REsp

2.029.636/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção,
DJe
29.11.2024.

(
N.U 1028147-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025) [destaquei]”

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento da omissão no acórdão embargado, com o consequente provimento dos embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

Diante disso,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Município de
Itaúba
/MT, para reconhecer a omissão apontada e, consequentemente, aplicar o disposto no § 11o do artigo 85 do CPC, majorando assim, os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento).

Com relação a
empresa

SEPCO1 Construções do Brasil LTDA,

CONHEÇO
que os pressupostos legais foram preenchidos, mas
REJEITO

o
s embargos de declaração,
porquanto inexistente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Por fim, fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025